Tribunal: TCU
Processo: 007.694/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.694/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Leite Leonardo (XXX.860.143-XX); Hugo Botelho Barbosa (XXX.920.354-XX); Joao Gabriel Queiroz de Araujo (XXX.217.695-XX); Juliana Maria Jales Barbosa (XXX.385.183-XX); Marcelo Bento Ferreira (XXX.034.893-XX); Mateus Bruno Araujo (XXX.952.903-XX); Saul dos Santos Raposo Neto (XXX.601.243-XX); Tamar Augusto Bomfim (XXX.577.585-XX); Thalles Robson Barbalho (XXX.232.304-XX); Victor Hugo Silva do Nascimento (XXX.707.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.